Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Processo : 0702219-02.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. Conserte-se a autuação para constar como processo de referência a ação de inventário n. 0714158-02.2018.8.07.0007, indicada na peça de ingresso deste recurso. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (ids. 209287384 dos autos originários n. 0714158-02.2018.8.07.0007) que indeferiu o pedido de revogação da decisão que removeu da inventariança a companheira do autor da herança, a aqui agravante, e nomeou inventariante dativo. A agravante sustenta a inconveniência de se nomear inventariante judicial, pois sempre participou da vida pessoal e profissional do falecido, inclusive dos negócios envolvendo as empresas de que este era sócio, sendo a mais interessada na condução do inventário em face do direito dos filhos e da necessidade de mantê-los. Diz que não há interesse da família do inventariado em dar seguimento ao inventário. Alega que a destituição ou remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais deve ser precedida de contraditório. Justifica que se contata no presente inventário a existência de bens controversos e, inclusive devido a disputas familiares, há necessidade de interposição de ações na esfera cível, podendo tais bens serem excluídos do inventário e, futuramente, serem partilhados em sobrepartilha. Argumenta que “representa os filhos menores e sendo a inventariante, teoricamente é a pessoa mais indicada para postular os direitos deles”. Afirma que a remoção da inventariança ocasionará prejuízo irreparável a seus filhos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconduzir a agravante ao encargo de inventariante. Decido. Admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De início, cumpre anotar que, deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. E, em segundo lugar, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados (inciso II). De acordo com a doutrina[1], “Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência.” O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser flexibilizada para atender às necessidades do caso concreto. Nesse sentido: [...] 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) A agravante foi nomeada inventariante, na condição de ex-companheira do autor da herança (id. 29383028 e 39214498 na origem). Já as hipóteses de remoção de inventariante estão previstas no art. 622 do CPC, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. A propósito, a jurisprudência orienta que o inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, de modo que sua remoção exige a comprovação de uma das situações descritas no art. 622 do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INVENTARIANTE. DESTITUIÇÃO. ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido. 2. O inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, mediante termo de compromisso firmado nos autos, de modo que a sua remoção do encargo só é possível frente a comprovação de uma das situações descritas no artigo 622 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em exame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1610049, 07177191620228070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 24/8/2022, DJe de 9/9/2022. Grifado) No entanto, verificada a ocorrência de algumas das hipóteses do art. 622 do CPC, “o juiz não está obrigado a aguardar pela manifestação dos interessados acerca da remoção. Caso perceba indícios de que o inventariante age de acordo com uma das condutas previstas no CPC 622, pode proceder à remoção de ofício, que é, agora, expressamente autorizada.”[2] No caso, a ação de inventário foi proposta no início do ano de 2018. Em 25/03/2024, após reiterada inércia da agravante no cumprimento de determinações precedentes, foi removida da inventariança (id. 191192538 na origem). E os motivos da remoção foram minuciosamente indicados na decisão agravada, vejamos: Necessário ser realizado um breve resumo dos atos deste juízo que deram causa à remoção da inventariante. Em 09/03/2023 foi proferida decisão saneadora intimando a inventariante a tomar diversas providências, sob pena de remoção do encargo da inventariança, ID 151834988. Esta decisão foi disponibilizada no DJe em 15/03/2023, ID 152532181. O patrono da inventariante registrou ciência em 16/03/2023. (Grifado) Em 03/08/2023 foi deferido prazo de 20 dias para a inventariante cumprir os itens 1, 5, 6, e 10 da decisão referida, sob pena de remoção do encargo da inventariança, ID 167494525. Esta decisão foi disponibilizada no DJe de 15/08/2023, ID 168589906. O patrono da inventariante registrou ciência em 16/08/2023. Em 22/09/2023 foi deferido prazo de mais 20 dias para cumprimento das pendências já determinadas anteriormente, sob pena de remoção do encargo da inventariança, ID 172922031, vejamos: [...] Em 03/11/2023 foi deferido prazo de mais 20 dias para a inventariante cumprir o determinado no ID 172922031, sob pena de remoção do encargo da inventariança, ID 177089054. Esta decisão foi disponibilizada no DJe de 09/11/2023, ID 177664172. O patrono da inventariante registrou ciência em 10/11/2023. Deferido derradeiro prazo de 30 dias em 18/12/2023, sob pena de remoção do encargo da inventariança, ID 182290966. Esta decisão foi disponibilizada no DJe de 12/12/2023, ID 182691049. O patrono da inventariante registrou ciência em 22/01/2024. (Grifado) O MPDFT se manifestou pela remoção da inventariante e intimação dos demais herdeiros para informar quem assumiria o encargo, ID 191065031. Em decisão proferida em 25/03/2023 foi removida a inventariante JAQUELINE, ID 191192538, a qual foi disponibilizada no DJe de 01/04/2024 na página 2.314, ID 191695758. Conquanto não conste ciência no sistema desta última decisão, esta foi expressamente publicada no DJE, com os seguintes dados: [...] Significa dizer que a inventariante foi efetivamente intimada cinco vezes para atender aos comandos judiciais, não tendo realizado a contento, dando ensejo à remoção do encargo após mais de um ano da primeira intimação. (Grifado) Em todas as intimações constou expressamente a pena da remoção do encargo da inventariança. Assim, não há que se falar em decisão surpresa ou falta de ciência das consequências de sua omissão na qualidade de inventariante. (Grifado) Não suficiente, mesmo tendo sido intimada em 01/04/2024, ID 191695758, a inventariante removida somente veio a demonstrar seu descontentamento em 11/08/2024, ID 207157440, mais de quatro meses depois, o que corrobora a constatação de que não teve o devido cuidado e empenho no exercício do encargo. Embora a agravante defenda ser a pessoa mais indicada para inventariante, sequer impugnou especificamente esse histórico do andamento processual de origem. Assim, do cotejo da ação de inventário, verifico que a inventariante não vem atuando com regularidade e prestando todas as informações determinadas pelo juízo singular. Aliás, o caso beira à preclusão, pois, como anotado na decisão agravada, a inventariante removida somente veio a demonstrar seu descontentamento “mais de quatro meses depois, o que corrobora a constatação de que não teve o devido cuidado e empenho no exercício do encargo”. Não é razoável, tampouco admissível, que, ao longo de mais de um ano, a inventariante não tenha dado regular andamento ao feito, porquanto limitou-se a pedir, de forma reiterada, a prorrogação do prazo concedido para que adotasse as providências solicitados pelo juízo a quo. Nesse cenário, não vejo presente a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora porque a nomeação da inventariante dativa ocorrerá apenas se aceitar o encargo, e isso após preclusa a decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. ISBN 978-65-260-0444-9. Acessado em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.121. [2] Ibidem.